Tribunal: TJPA
Processo: 0812191-30.2021.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0812191-30.2021.8.14.0006

EMBARGANTE: JOAO BATISTA FIGUEIRA MARQUES NETTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0812191-30.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

EMBARGANTE: JOÃO BATISTA FIGUEIRA MARQUES NETTO

REPRESENTANTE: ELIELSON OLIVEIRA OAB/PA 28.183

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ERRO MATERIAL NA DECISÃO MONOCRÁTICA. CORREÇÃO DO DELITO INDICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por JOÃO BATISTA FIGUEIRA MARQUES NETTO contra decisão monocrática que declarou extinta sua punibilidade pela prescrição retroativa, em razão de condenação pelo delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, fixando pena de 03 meses de detenção, com suspensão condicional da pena. A Defesa sustenta a existência de erro material na decisão embargada, que mencionou equivocadamente o crime de estupro, quando o caso versa sobre descumprimento de medida protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na decisão monocrática que declarou a prescrição, diante da indicação equivocada do delito imputado ao acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem modificação da essência do julgado.

4.

A decisão embargada declarou a prescrição retroativa da pretensão punitiva, mas mencionou, por equívoco, o crime de estupro, quando o processo trata de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

5.

O equívoco configura erro material, pois não altera a fundamentação nem o resultado do julgamento, exigindo apenas a correção do trecho equivocado.

6.

A correção do erro material mantém a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, preservando os demais termos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material sem alteração da essência da decisão.

2.

A indicação equivocada do delito na fundamentação configura erro material quando não interfere no resultado do julgamento.

3.

A correção do erro material não modifica a declaração de prescrição anteriormente reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 77, 109, VI, e 110, §1º; CPP, art. 61; CPC, art. 932, III; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Regimento Interno do TJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E ACOLHER
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Pereira Silva .

Belém/PA, 27

de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em favor de JOÃO BATISTA FIGUEIRA MARQUES NETTO contra a Decisão Monocrática de ID 31162802, proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Consta dos autos que a Defesa interpôs recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. Verificado o preenchimento dos requisitos do art. 77 do Código Penal, foi concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Nas razões recursais, a Defesa postulou a reforma da sentença, alegando insuficiência de provas para a condenação, pleiteando, ao final, a absolvição do acusado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da pretensão punitiva estatal.

Sobreveio, então, a Decisão Monocrática de ID 31162802, na qual esta relatoria declarou extinta a punibilidade de JOÃO BATISTA FIGUEIRA MARQUES NETTO, em razão da prescrição, com fundamento no art. 109, inciso VI, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal, deixando, por conseguinte, de conhecer do recurso de apelação, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, c/c art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 133, inciso X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Irresignada, a Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 31639735), sustentando a existência de erro material na decisão embargada.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo acolhimento dos embargos para correção do erro material. (ID 34530366)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Os embargos declaratórios têm por escopo sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão eventualmente existentes na sentença ou acórdão, livrando-os de imperfeições que possam comprometer a inteligência do julgado, sem contudo, modificar-lhes a essência.

No presente caso, a análise do aresto embargado, não vislumbra-se a existência de nenhum vício, mas sim, e, tão somente, padece apenas de
erro material,
circunscrito no corpo da Decisão Monocrática combatida, uma vez que, equivocadamente, fez-se constar que “tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de estupro cometido pelo apelante”.

Assim, evidenciado, apenas, o erro no delito imputado, impõe-se a correção do trecho equivocado, ficando inserido no corpo decisão, o seguinte:

“(...) Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de descumprimento de medida protetiva cometido pelo apelante. (...)”

Ante o exposto, conheço e acolho os presentes embargos declaratórios, para corrigir o erro material, permanecendo os demais termos da decisão ora combatida.

É como voto.

Belém do Pará, datado e assinado digitalmente.

DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/04/2026